Tribunal: TJSP
Processo: 1050721-69.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050721-69.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DAVID DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050721-69.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 19381 - 2/4
Apelação Cível no 1050721-69.2019.8.26.0002
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: David de Souza
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Claudio Salvetti D’Angelo
Voto no 19381
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência.
Apelo do réu. Abusividade de encargos acessórios do contrato,
reconhecida em ação revisional anteriormente ajuizada pelo réu, que não
descaracteriza a mora do devedor. Tese firmada pelo C. STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp 1578553/SP). Sentença mantida. Verba honorária
aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por David de Souza,
em razão da r. sentença (fls. 152/153) que julgou procedente o pedido da ação
ajuizada por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, para consolidar
a posse e a propriedade do veículo descrito na inicial em favor da autora. No
mais, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o réu, alegando, em síntese, que: a cobrança
de encargos ilegais descaracterizaria a mora do devedor; houve cobrança de
seguro, caracterizando venda casada, além de taxa abusiva de registro de
contrato e avaliação do bem; foi cobrada comissão de permanência cumulada
com outros encargos, contrariando a Súmula 472 do C. STJ (fls. 163/176).
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser o réu beneficiário
da gratuidade de Justiça (fls. 191) e objeto de contrarrazões (fls. 194/215).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050721-69.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 19381 - 3/4
772/2017).
É o relatório.
De início, registre-se que, em razão da alegação do réu aportada
no apelo de que o r. Juízo singular não havia apreciado o pedido de concessão
dos benefícios da gratuidade de Justiça (fls. 163), foi determinado que ele
comprovasse a alegada hipossuficiência econômica (fls. 217), tendo sido
devidamente cumprido (fls. 220/235).
No entanto, melhor analisando os autos, verifica-se que a benesse
já havia sido concedida a fls. 191, portanto, desnecessária nova apreciação do
pleito nesta sede recursal.
Visto isso, passa-se ao exame do apelo.
Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada
em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário
em razão da inadimplência do devedor fiduciante.
A r. sentença julgou procedente o pedido, para consolidar a
propriedade e a posse do bem apreendido liminarmente, exclusivamente em
favor do credor.
O v. acórdão proferido na ação revisional no
1032392-09.2019.8.26.0002, ajuizada pelo réu em face da autora, reverteu o
julgamento de improcedência de primeiro grau, reconhecendo a abusividade de
tarifas cobradas e não comprovadas, bem como do seguro prestamista. Não
reconheceu a alegada abusividade das taxas de juros aplicadas ao contrato, nem
que tivesse ocorrido cobrança de comissão de permanência cumulada com
outros encargos (fls. 180/ 190).
Assim, descabe ao réu alegar novamente nesta ação as mesmas
questões já resolvidas naquela ação revisional, senão com a finalidade de afastar
a caracterização da mora.
No tocante às cobranças consideradas abusivas, como seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050721-69.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 19381 - 4/4
prestamista, registro de contrato e avaliação de bem, o C. STJ já firmou tese em
sede de recurso repetitivo, sob o tema 972, estabelecendo que “A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora” (REsp 1578553/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Portanto, nada há nos autos a infirmar a caracterização da mora
do devedor.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de Justiça concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator